Tribunal: TJDFT
Processo: 0732725-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732725-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA AGRAVADO: JAMILLY SOUSA FONSECA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Desconsideração da Personalidade Jurídica - Ilegitimidade Passiva – Diretores – Inexistência de Bens – Teoria Menor – Incidência - Probabilidade de Provimento do Recurso - Ausente JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A interpôs Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, a qual deferiu a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinou a inclusão no polo passivo de CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA e CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA. O agravante pleiteia a suspensão da Decisão, sob o argumento de grave risco de dano, tanto processual, quanto econômico, às empresas envolvidas, bem como a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o magistrado de origem não explicou adequadamente os motivos pelos quais deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, tampouco fundamentou devidamente a sua decisão. Para tanto, aduz que os diretores não poderão responder pelas obrigações assumidas pela sociedade, tendo em vista que o referido cargo é apenas administrativo, não possuindo participação nos lucros, em regra. Sustenta, ainda, não estarem preenchidos os pressupostos necessários a autorizar tal medida excepcional, tendo em vista que a agravada não demonstrou, por meio de diligências, a inexistência de outros bens capazes de garantir a execução. Requer a cassação da decisão agravada, com o indeferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como o reconhecimento da ilegitimidade do segundo e terceiro agravantes. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a aplicação da Teoria Menor, acolhida no nosso ordenamento jurídico de forma excepcional pelo Direito do Consumidor, permite a desconsideração da personalidade jurídica com a simples constatação da insuficiência patrimonial da pessoa jurídica, ao fundamento de o risco empresarial dever ser suportado pelos integrantes da pessoa jurídica, e não por terceiros, conforme disciplina o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, na hipótese, em uma análise perfunctória, verifico que foram realizadas diversas buscas de bens passíveis de penhora, através dos sistemas disponíveis ao Juízo, demonstrando a inexistência de bens em nome da devedora, autorizando, portanto, a busca pelos patrimônios dos sócios. Em relação à alegação de ilegitimidade passiva dos agravantes, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, porquanto os diretores de sociedade anônima também são atingidos pelo efeito da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que exercem função de administradores. Nesse sentido, Jurisprudência deste Egrégio Tribunal: (Acórdão 1367490, 07211915920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator